Tribunal: STF
Processo: Rcl 84185
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Emplavi Gestão Imobiliária Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo 0039130-49.2015.8.07.0018.



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que a discussão na origem refere-se a lançamento de IPTU dos anos de 2014 a 2016 sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. 



    Afirma que, no caso, o imóvel foi adquirido no ano de 2014, mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011, sem atualização até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte. 



    Sustenta que o juízo reclamado entendeu pela possibilidade do arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de valores constantes em cadastro administrativo fiscal de imóveis da Fazenda (método matemático-estatístico de avaliação em massa, e não individual). 



    Argumenta que, após a interposição de agravo interno, a autoridade reclamada manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a decisão estaria em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.084 do STF.



    Alega usurpação da competência, em razão de o Tribunal reclamado deixar de remeter ao STF o capítulo autônomo do recurso extraordinário que impugna a constitucionalidade do Decreto-Lei Federal 82/66 e das leis orçamentárias distritais.



    Afirma que a autoridade reclamada viola a decisão desta Corte ao considerar a avaliação em massa compatível com o Tema 1.084, uma vez que referido precedente destaca expressamente a necessidade de lei para esse tipo de avaliação, a qual deve ser de forma individualizada, bem como ao entender que o mero encaminhamento do documento de arrecadação para recolhimento do imposto pelo contribuinte atenderia ao requisito da observância do contraditório previsto no referido tema.



    Ao final, requer a procedência da reclamação para:



    “a) Reconhecer a violação da autoridade da decisão proferida no ARE 1.245.097/PR, cassar o acórdão reclamado e aplicar o Tema 1084/STF ao caso para declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados da reclamante nos anos de 2014, 2015 e 2016; 



    b) Caso assim não entenda, reconhecer a violação da autoridade do precedente para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Turma Cível que julgou o recurso de apelação para adequação do entendimento do Tribunal local ao acórdão paradigma; e 



    c) Por fim, se não acatados pedidos anteriores, reconhecer a usurpação da competência dessa e. Suprema Corte, cassar o acórdão reclamado e avocar a competência para julgamento do recurso extraordinário, na forma da fundamentação acima”. (eDOC 1, p. 22)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem à aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Na hipótese, a parte aponta a aplicação equivocada do entendimento firmado por este Tribunal por ocasião do julgamento do ARE-RG 1.245.097 (tema 1.084).



    Inicialmente, registro que, no julgamento do referido tema, esta Corte assentou a tese de que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. (ARE 1.245.097, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.7.2023)



    No caso, a parte sustenta que a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente o entendimento firmado no referido precedente ao assentar que o mero envio do documento de arrecadação do IPTU ao contribuinte seria suficiente para cumprir o contraditório por ele exigido. Além disso, assevera que ato reclamado, ao delegar por decreto ao Executivo a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na planta de valores para fins de IPTU, teria desconsiderado o decido no Tema 1.084 do STF. 



    Transcrevo, a propósito, a ementa da decisão reclamada:



    “Direito tributário. Agravos internos contra decisão da Presidência. IPTU. Imóvel novo. Planta genérica de valores. Avaliação individualizada. Constitucionalidade. Recursos desprovidos. 



    I. Caso em exame 1. Agravos internos interpostos por EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. contra decisão da Presidência que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação estabilizada no Tema 1.084 do STF. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve observância aos requisitos fixados no paradigma do Tema 1.084 do STF para fins de lançamento do IPTU de imóveis novos. 



    III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pela Corte Suprema no Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. 



    IV. Dispositivo 4. Agravos internos conhecidos e desprovidos”. (eDOC 21, p. 2)



    Na ocasião, a autoridade reclamada assentou o acerto na aplicação do referido precedente na hipótese, ao argumento da que o procedimento de realizado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, amparado em critérios legais Leis Distritais 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015, Decreto-Lei 82/66 e Decreto 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do tributo.



    Nesse contexto, assentou estarem presentes os requisitos elencados no ARE-RG 1.245.097 (Tema 1.084), a legitimar a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    A propósito, cabe transcrever trecho do voto ora impugnado, acerca do cotejo entre o decidido no Tema 1084 e o caso dos autos:



    “A ementa do representativo é a seguinte: 



    Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’ (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). 



    Oportuna, ainda, a transcrição de trechos extraídos do voto condutor do paradigma:



    (...) 17. Antes que se prossiga, é necessário traçar uma distinção entre a base de cálculo e a base calculada. A base de cálculo de um imposto, também chamada de base normativa ou em abstrato, é a grandeza econômica que se pretende tributar (e.g., o valor venal), e se encontra prevista em lei. Já a base calculada ou em concreto se refere ao montante tributável obtido por meio do lançamento – atividade eminentemente administrativa. Isto é, nenhum imposto tem o seu valor em concreto veiculado em lei, a quantificação da base calculada cabe à atividade administrativa de lançamento. 



    18. A determinação da base calculada do IPTU (o valor em concreto do imóvel, expresso em reais) deve ser feita pela Administração Tributária mediante a aplicação de critérios técnicos prescritos em lei, em atenção ao terreno acrescido de suas edificações e excluindose os bens móveis mantidos no local. Nesse sentido, a apuração do valor venal do imóvel pode ser feita de duas formas: por meio de lançamento individual – situação inviável para os grandes municípios – ou por presunções relativas consubstanciadas em PGV. 



    19. Para que o IPTU seja cobrado, é necessário que a Administração apure o valor de cada imóvel no Município. Dada a grande quantidade de imóveis urbanos existentes e em construção, bem como de imóveis antes classificados como rurais e agora incorporados à zona urbana, tal tarefa é impraticável em termos de custo e tempo. Isso obrigou as municipalidades a estabelecerem critérios genéricos para a apuração do valor venal. Diante desse contexto, a maioria dos entes municipais utiliza processos de avaliação em massa. Daí a importância da PGV, instrumento que determina o valor do metro quadrado dos imóveis em cada região. Isto é, a PGV é uma estimativa do valor venal dos imóveis nas diversas regiões do Município, quando se mostra impraticável a sua avaliação detalhada. Por ser uma avaliação que estabelece um valor provável, deve ser veiculada mediante lei, facultada ao Poder Executivo a atualização monetária dos valores, de acordo com os índices oficiais inflacionários. 



    20. Entretanto, nas hipóteses de surgimento de imóveis novos – decorrentes de parcelamento de imóvel original localizado em solo urbano ou de inclusão de área anteriormente rural em zona urbana –, que não constem originalmente na PGV, o Município poderá realizar a avaliação individualizada dos referidos imóveis, consoante critérios técnicos previstos em lei e minudenciados em ato infralegal.



    21. O procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, consequentemente, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Nesses casos, o IPTU do imóvel novo poderá ser lançado, resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório em relação ao valor atribuído pela Administração.



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 14325768 – p. 45/92): 



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMÓVEL NOVO. SETOR NOROESTE. LANÇAMENTO DOS ANOS DE 2014 A 2016. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI 4.721/11. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIXAÇÃO DO VALOR VENAL POR ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO SEGUINTE. VALOR VENAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. HIGIDEZ DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS SENTENÇA REFORMADA.)



    1 – O IPTU tem regramento expresso no Código Tributário Nacional. Tal normativo estabelece que sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, devendo qualquer majoração, sob pena de se violar o princípio da legalidade, ter previsão legal. 



    2 – É cediço que a base de cálculo normativa ou abstrata do IPTU deve ser fixada por meio de lei formal, o que no caso, foi estabelecido como o valor venal do imóvel. Por sua vez, a base de cálculo em concreto ou base de cálculo imponível é objeto de atividade administrativa segundo os critérios definidos em lei. 3 –O Distrito Federal adota a denominada Pauta de Valores para a determinação da base de cálculo em concreto e lançamento anual do IPTU, sem prejuízo da apuração individual de cada imóvel que não conste da referida Pauta de Valores Venais. Cabe ao contribuinte o direito de aferir e impugnar o lançamento, se realizado por preço superior ao de mercado. Desse modo, a fixação em concreto, caso a caso, do valor venal do imóvel, para fins de cálculo do tributo pode ser efetivada por ato administrativo, segundo os critérios previstos em lei, não havendo que se falar em obrigatoriedade de arbitramento por meio de Lei que estabeleça Pauta de Valores. 



    4 – Tratando-se de imóvel novo, situado no Setor Noroeste, constituído no ano de 2013, não constou da Pauta de Valores Venais prevista na Lei Distrital 4.721/2011. Assim, no primeiro ano de incidência do imposto (2014), o valor venal do imóvel foi apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com base nos critérios definidos no Decreto Distrital nº 28.445/2007, que regulamentou o art. 19 do Decreto-Lei nº 82/66.Tal providência foi expressamente autorizada pelo artigo 2º Lei Distrital nº 4.985/2012. Não se trata de instituição mediante novos critérios, alteração ou majoração do IPTU relativo ao imóvel em questão no exercício de 2014, mas sim de avaliação do ente administrativo do valor venal do imóvel por meio dos critérios já definidos na legislação aplicável 



    5 – No ano seguinte (2015), ausente lei formal alterando/majorando o valor venal já estabelecido, poderia o Distrito Federal tão somente manter o valor venal anterior, acrescido da correção monetária pelo índice oficial de inflação. No caso concreto, observa-se que houve somente atualização monetária, a qual está prevista no § 2º do art. 97 do Código Tributário Nacional, não se vislumbrando a majoração do IPTU cobrado da Apelada. Ressalta-se que ocorreu uma atualização do valor venal do imóvel, no percentual de 10,97%, em conformidade com o art. 69, § 3º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o Exercício de 2016, Lei nº 5514*15, e o Decreto nº 37.039/2015, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da legalidade. Nessa senda, a reavaliação do valor venal do imóvel no exercício seguinte, qual seja, 2016, não caracterizou, no caso majoração da base de cálculo do IPTU, mas mera atualização monetária, não havendo ofensa ao princípio da tipicidade cerrada. 



    6. Não se vislumbrando ilegalidade nem ofensa aos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, IV, do Código Tributário Nacional, nos lançamentos do IPTU dos Exercícios de 2015 e 2016, impõe-se reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na exordial e a reforma da r. sentença que anulou os referidos lançamentos. Apelação Cível do Réu provida. 



    Em sede de agravo interno, a turma cível assim se manifestou (ID 56311340):



    (...) O questionamento aqui abordado refere-se ao valor venal dos imóveis, os quais, a partir da Lei Distrital 4.721/2011, passaram a ser apurados mediante a chamada “Pauta de Valores Venais” (PVV), a qual vem sendo julgada legal por esta Corte em variados precedentes recentes, incluindo-se, aqui, situações relacionadas ao Setor Noroeste desta Capital Federal. Confira-se: 



    (...) 



    Na situação em exame, contudo, entendo que é irrelevante as discussões sobre a ilegalidade ou não da Pauta de Valores Venais, pois, no momento da sua instituição pela Lei Distrital 4.721/2011, a propriedade da parte autora/recorrente, de fato, ainda não tinha sido incluída na Pauta de Valores de Imóveis daquela localidade, conforme se observa no anexo da lei (Setor 920707, DODF 248 – Suplemento, p. 44 – ID. 4232698). Nesta situação, contudo, deve-se aplicar o disposto no art. 3º desta legislação, o qual preconiza que: Art. 3º Sobre imóveis resultantes de parcelamentos do solo urbano que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, incidirá o IPTU nas condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966. Pelos elementos constantes no registro deste imóvel (ID. 4232686) situado na projeção A, da Quadra 103 do Setor de Habitações Coletivas do Noroeste (SHCNW), é possível inferir que sua matrícula surgiu em 29 de outubro de 2013, momento em que foi juntado o memorial de parcelamento do solo urbano com a implantação do denominado “Setor de Habitações Coletivas Noroeste – SHCNW – RA I”, o que atrai a incidência daquele art. 3º ao caso em exame, ou seja, aplicação do Cadastro Imobiliário Fiscal e não da Pauta de Valores Venais (PVV). A partir disso, observa-se que todas as leis distritais posteriores relativos aos exercícios de 2014 (Lei 5.164/2013, regulamentada pelo Decreto n.º 35.047/2013), 2015 (Lei 5.389/2014, regulamentada pelo Decreto 36.210/2014) e 2016 (Lei 5.514/2015, regida pelo Decreto nº 37.039/2015) previam que os critérios de fixação do valor venal a ser considerados para o lançamento do IPTU, nos casos de não constar na PVV, deveriam ser apurados por meio do cadastro junto à Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, o Cadastro Imobiliário Fiscal constante do art. 7º e seguintes do Decreto-Lei 82/1966. Destaco os seguintes artigos destas leis orçamentárias: (...) 



    Portanto, diante destas legislações editadas pela Câmara Legislativa deste Distrito Federal, e tendo o apelante adquirido o imóvel em 06 de junho de 2014, como expressamente reconhece em sua petição inicial (ID. 4232682, p. 02), tornou-se sujeito passivo da obrigação tributária desde 2014 em decorrência do direito de propriedade, sendo reconhecido por esta Corte a legalidade dos lançamentos feitos nos anos de 2014, 2015 e 2016, mesmo que o bem não esteja arrolado na planta genérica anexa a Lei Distrital 4.721/2011, já que as cobranças basearam-se também nas informações constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal previsto no art. 7º do Decreto-Lei 82/1966, ainda vigente por determinação do art. 70 do atual Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar 004/1994), o qual é suficiente para tal desiderato.



    (...) 



    Em relação a tese de violação de princípios, cabe destacar que, ao contrário do que sustentado em recurso (ID. 4233055, p. 14), não vislumbro qualquer inobservância ao princípio da anterioridade (art. 150, III, “b” e “c”, da CF/1988) nem ao da publicidade, pois todas estas normas (leis e decretos) foram devidamente publicadas no exercício anterior a sua cobrança e, portanto, a parte não pode alegar desconhecimento ou surpresa na sua exigência, na forma do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (‘Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece’). Igualmente não assiste razão a recorrente no que se refere a inaplicabilidade do art. 148 do CTN ao presente caso, pois o dispositivo aborda critérios de cálculo do tributo (e não de sua criação), o que desencadeará no seu lançamento pela autoridade fiscal junto ao contribuinte, lembrando, ainda, que a norma não faz qualquer distinção quanto as espécies de lançamento (declaração, homologação ou ex officio). Tendo o fisco distrital observado as diretrizes estabelecidas no regulamento (Decreto 28.445/2007), o qual possui caráter geral e abstrato e cujos elementos não foram questionados no curso do processo ou mesmo em regular processo administrativo fiscal, tomo por correto o arbitramento feito, sendo exigível os valores contestados pela incorporadora recorrente. Por fim, quanto a suposta obrigatoriedade de participação do contribuinte no processo fiscal para o arbitramento do tributo, nota-se que a Lei Distrital 4.567/2011 não traz qualquer regra neste sentido. Aliás, tal entendimento seria incompatível com a lógica daquela legislação, pois o art. 9º do Decreto-Lei 82/1966 é deveras claro ao afirmar que “as declarações prestadas pelo contribuinte, no ato da inscrição, não implicam na sua aceitação pelo Fisco, que poderá sempre revê-las”, não sendo constatada, assim, qualquer nulidade, como defendido pelo recorrente.



    Da ementa e trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.721/2011 e 4.985/2012, pelo Decreto-Lei 82/66 e pelo Decreto distrital 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. (...)”. (eDOC 21, p. 4/8)



    Depreende-se do excerto acima transcrito, que o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 1.084 da repercussão geral ao caso, assentando o cumprimento dos requisitos nela previstos acerca da existência de lei municipal que delegue à Administração Pública a avaliação individualizada do imóvel; a avaliação com base em critérios previstos em lei; bem como a garantia do contraditório. 



    Não obstante as alegações expostas na inicial, observo, em verdade, que a parte pretende a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), sobre a constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    No caso, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não identifico a alegada aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Cito, em casos análogos ao dos autos os seguintes precedentes em reclamações ajuizadas contra decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 1084 DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 1084 da repercussão geral. 2. Decisão agravada que assentou a ausência de usurpação da competência do STF e a inexistência de ofensa ao paradigma invocado. 



    II. Questão em discussão 3. Verificar suposta usurpação da competência desta Corte e existência de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 



    III. Razões de decidir 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 5. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, não sendo essa a hipótese dos autos. 6. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no ato reclamado, observadas a peculiaridades do caso concreto, harmoniza-se como o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 72068 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-05-2025)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.084-RG. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO VALOR VENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO APLICA DE FORMA TERATOLÓGICA O PARADIGMA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 70697 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 02-04-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.084). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.084 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 1.245.097/PR são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 1.084 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 1.084 da Repercussão Geral. 5. A decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo Civil. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimenta